Tribunal: TCU
Processo: 031.908/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por filha pensionista contra acórdão que considerou ilegal ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, em que se aprecia o pedido de reexame interposto por Izabel Cristina dos Santos, filha pensionista, contra o Acórdão 5439/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão militar instituído por José Antônio dos Santos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.